Tribunal: STF
Processo: HC 222545
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Lesão corporal e estupro. Prisão temporária. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 782.804, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão temporária do paciente.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



7. Ademais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso temporariamente pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e estupro, no âmbito da violência doméstica, o fato é que, tal como assentou o Juízo de origem, a prisão preventiva justifica-se para “manutenção da integridade física e psicológica da vítima e das testemunhas, sendo certo que a declaração da testemunha igualmente aponta para ameaça perpetrada pelo agressor em face dessa”.



8. No mesmo sentido, transcrevo as seguintes passagens da decisão do Tribunal estadual:



    “Embora louvável o esforço da defesa, não se vislumbra o apontado constrangimento ilegal, sendo efetiva a gravidade em concreto das condutas narradas, com indícios suficientes de autoria e da materialidade para o decreto de prisão temporária pelos delitos de lesão corporal e de estupro decorrentes de violência doméstica. 



    Verifica-se dos autos originários, id. 06, que a vítima prestou declarações em sede policial, acompanhada de uma testemunha, ocasião em que relatou que seu ex-namorado, usando de extrema violência, tentou manter relações sexuais, jogando-a na cama, tendo com ele lutado e resistido à investida. Aduz que foi socorrida pelos vizinhos, ao ouvirem seus gritos. Nesse particular, tal relato se coaduna com as declarações prestadas pela testemunha (...), ouvida na mesma oportunidade, id. 07. 



    Sendo assim, a prisão temporária do paciente se mostra imprescindível para continuidade da apuração do ocorrido, mormente diante da necessidade de aprofundamento das investigações policiais e da realização de diversas diligências, as quais poderão ser prejudicadas, caso o paciente esteja em liberdade, inclusive pela possibilidade de eliminação de elementos de prova. 



    Ressalte-se, ademais, que eventual primariedade, bem como outras circunstâncias pessoais favoráveis, não obstam a imposição de prisão temporária. In casu, trata-se de restrição do direito ambulatorial do paciente para esclarecimento de crime grave, praticado em ambiente de violência doméstica, havendo indícios de que a ofendida apresenta histórico de agressões praticadas por seu ex-namorado, além de suportar ameaças mais atuais, ainda que absurdas, como de ter arrancados os implantes de silicone de seus seios.” 



    (Grifos acrescidos)



9. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “Quanto à suposta prisão efetivada antes de ser proferida a decisão que acolheu a representação pela cautelar temporária, não se constata, a priori, qualquer ilegalidade acerca da condução do apelante à delegacia para prestar esclarecimentos, bem como no curto período que permaneceu na unidade policial até a decretação da prisão temporária. 



    A autoridade policial procedeu às diligências necessárias para elucidar o caso, inclusive conduzindo o réu para prestar os devidos esclarecimentos, estando em total sintonia com o § 4º, do artigo 144, da Constituição Federal, e o artigo 6º do Código de Processo Penal”.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator